Tribunal: TJES
Processo: 5000323-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores; Limitada; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000323-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADOS: UGO COSTA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOCIEDADE EMPRESÁRIA – POSSE INDIRETA DOS SÓCIOS AGRAVANTES – ESBULHO PRATICADO PELOS SÓCIOS AGRAVADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1. -
Sócio impedido de ingressar nas dependências da empresa. Ação de reintegração de posse.

2. - Exercício de posse indireta dos sócios agravantes e esbulho configurado na medida em que estes foram impedidos pelos sócios agravados de entrarem nas dependências da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda..

3. -
Comprovada a prática de esbulho possessório, deve ser concedida a liminar
n
a ação de reintegração de posse, sob pena de violação do direito de posse indireta dos sócios agravantes pelos sócios agravados, que detinham a posse direta da empresa.

4. - As partes litigam em ação de exclusão de sociedade ajuizada pelos agravantes contra os agravados, na qual foi deferido pedido liminar em agravo de instrumento para afastar os agravados do comando da empresa e nomear um dos agravantes como o seu administrador.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 19

de março
de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-23.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALMACO COSTA e outros (5)

AGRAVADO: UGO COSTA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOCIEDADE EMPRESÁRIA – POSSE INDIRETA DOS SÓCIOS AGRAVANTES – ESBULHO PRATICADO PELOS SÓCIOS AGRAVADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1. -
Sócio impedido de ingressar nas dependências da empresa. Ação de reintegração de posse.

2. - Exercício de posse indireta dos sócios agravantes e esbulho configurado na medida em que estes foram impedidos pelos sócios agravados de entrarem nas dependências da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda..

3. -
Comprovada a prática de esbulho possessório, deve ser concedida a liminar
n
a ação de reintegração de posse, sob pena de violação do direito de posse indireta dos sócios agravantes pelos sócios agravados, que detinham a posse direta da empresa.

4. - As partes litigam em ação de exclusão de sociedade ajuizada pelos agravantes contra os agravados, na qual foi deferido pedido liminar em agravo de instrumento para afastar os agravados do comando da empresa e nomear um dos agravantes como o seu administrador.

5. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000323-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADOS: UGO COSTA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O

juiz
tem
ampla autonomia para conceder ou denegar liminar em ação possessória.
E
, para concedê-la, não se exige prova exaustiva do direito, bastando o seu íntimo convencimento gerado por elementos fáticos que o
assegurem
razoavelmente
sobre a situação de fato
em
que
se circunscreve
a hipótese examinada
(
fumus boni iuris
).

São requisitos da medida, enumerados no art. 561 do CPC/2015: (I) a posse do bem, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho; e, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Os poderes inerentes à propriedade podem ser extraídos do disposto no artigo 1.228 do Código Civil,
que estabelece
:
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

O artigo 1.196 do Código Civil indiretamente conceitua a posse
ao
estabelecer que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Conforme ensinam Marco Aurélio Bezerra de Melo e José Carlos Mello Porto:

‘
O artigo 1.197 do Código Civil acrescenta, ainda, que apesar de ambas as posses conviverem harmonicamente, é possível ao possuidor direto defender a sua posse em relação ao indireto com todos os meios de tutela da posse
oportunizados no caput do artigo 1.210 do Código Civil. Assim é que se um locador – possuidor indireto – resolver retirar manu militari o locatário – possuidor direto – do imóvel ocupado, este último está autorizado a se servir do desforço pessoal ou, se não for o caso, manejar a ação possessória cabível à espécie. A despeito do silêncio da lei, absolutamente possível que o possuidor indireto também proteja a sua posse em relação ao direto. Tomemos como exemplo a situação em que o comodatário se recuse espontaneamente a sair do imóvel findo o prazo do contrato. Ora, não restará outra saída ao comodante senão propor a competente ação de reintegração de posse, que será a competente manifestação de oposição do possuidor indireto contra o direto. Nesse diapasão, foi aprovado na Jornada de Direito Civil promovida nos dias 11 a 13 de setembro, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, o Enunciado no 76, vazado nos seguintes termos: “o possuidor direto tem direito de defender a sua posse contra o indireto e este contra aquele (art. 1.197, in fine, do Novo Código Civil)”. Andou bem a comissão, pois espíritos mais afoitos poderiam imaginar que o possuidor indireto não tinha o direito de servir-se da proteção interdital contra o possuidor direto.’

(In POSSE E USUCAPIÃO: DIREITO MATERIAL E DIREITO PROCESSUAL, 4ª edição, Editora JusPODIVM, Bahia, 2023, p. 42/43)

Frise-se que aquele
que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
é qualificado como possuidor (CC, art. 1.196), ao qual é atribuído o
direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
(CC, art. 1.210; CPC, art. 926).

Assim, a configuração da posse nas ações possessórias depende de comprovação nos autos.

Embora exista a possibilidade de se produzir novas provas por ambas as partes, a prova documental reunida nos autos da ação possessória ajuizada pelos agravados e em que foi proferida a decisão agravada revela-se suficiente para justificar o deferimento da medida liminar.

Colhe-se dos documentos com os quais instruíram a inicial, que os agravantes lograram êxito em comprovar a existência do exercício de posse indireta anterior ao referido esbulho.

Contam os autos que agravantes e agravados constituíram uma sociedade através da “Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.”, com o objetivo de extração, beneficiamento, comercialização, pesquisa mineral, importação e exportação de mármore e granito, conforme contrato social.

Em 28 e 29 de janeiro de 2020, os agravantes tiveram seu ingresso na sede da empresa proibido pelos agravados, com as portas fechadas por algemas, conforme é possível verificar das mídias juntadas nos id’s 399915, 399920, 399922, 399924 e 399925, assim como do Boletim Unificado nº 41522675, lavrado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, restando comprovado o esbulho praticado pelos agravados, ao impedir que os agravantes ingressassem na empresa da qual são sócios.

Noutra parte, a qualidade de sócios dos agravantes demonstra que têm a posse indireta da empresa da qual pretendem a reintegração.

E a jurisprudência dos tribunais pátrios é no sentido de reintegrar o sócio impedido de ingressar nas dependências da sociedade, conforme os precedentes a seguir transcritos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EX-ADMINISTRADOR DE EMPRESA. ESBULHO CARACTERIZADO.

Parte autora alega que o réu, antigo administrador da empresa, se recusa a deixar o imóvel, impedindo ainda o sócio majoritário da demandante e filho do demandado, de entrar no local, e assumir as responsabilidades que lhe cabem. Réu aduz como matéria de defesa, que a empresa autora sempre lhe pertenceu, e por questões familiares, decidiu em 2009 transmitir suas cotas para seus filhos, atuais sócios da empresa autora. Conjunto probatório que corrobora a tese autoral. Depoimentos testemunhais que atestam a negativa de acesso à empresa aos sócios da demandante. Propriedade e posse da empresa que restaram demonstradas pelos pelo instrumento particular de cessão de direitos e posse, além da revogação da procuração conferida ao réu. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00148941920148190023, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 03/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

“
Ação de reintegração de posse – Decisão que indefere liminar – Inconformismo – Acolhimento - Sociedade composta por dois sócios – Inventariante do inventário do sócio falecido que ingressou na sede empresa para administrá-la – Concessão de autorização no inventário, para prática de atos necessários para receber haveres, que foi suspensa em segundo grau – Provas da ocorrência de esbulho possessório na sede da empresa, mediante troca de fechaduras – Direito de herança das cotas que não se confunde com a administração da sociedade – Risco de dano à atividade da empresa – Decisão reformada para conceder a liminar – Recurso provido”.

(TJ-SP - AI: 20360685120198260000 SP 2036068-51.2019.8.26.0000, Relator: Grava Brazil, Data de Julgamento: 20/05/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/05/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA SUFICIENTE DOS REQUISITOS LEGAIS PELA PARTE REQUERENTE. EXPLORAÇÃO DE MINA DE AREIA. ESBULHO DA ÁREA E DA SEDE DA EMPRESA PELA PARTE DEMANDADA. MEDIDA DEFERIDA.

Cuidando-se de ação de reintegração de posse, necessário para a concessão da medida é que a parte autora demonstre a posse anterior sobre o imóvel e a turbação ou o esbulho praticado pelo réu. Presente os pressupostos do art. 561 do CPC, forçosa é a reintegração de posse pretendia pela parte autora. Hipótese em que a autora possui autorização da ré, proprietária da área em questão, para extrair areia do local. Desentendimento entre as partes que fez com que a requerida invadisse a empresa autora e obstaculizasse a permanência dos sócios no local. Exercício de posse pela demandante e esbulho da área pela ré que autorizam a reintegração de posse, tanto da área em questão como da empresa. Indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) indeferida, por ausência de prova a respeito. Valor da indenização por danos morais mantido. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70078543840 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 17/10/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Decisão que deferiu a liminar pleiteada pela Empresa demandante. INCONFORMISMO do Clube demandado deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Cláusulas do contrato que indicam a existência de relação locatícia entre as partes, envolvendo uso do espaço mediante contraprestação mensal. Esbulho configurado na medida em que os funcionários e prepostos da Empresa demandante foram impedidos de entrar na área objeto do contrato firmado entre as partes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP 21031775320178260000 SP 2103177-53.2017.8.26.0000, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 19/09/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2017).

“
SOCIETÁRIO Sócio impedido de ingressar nas dependências da empresa Ação de reintegração de posse Liminar concedida e cumprida Sentença de procedência Controvérsia acerca da existência de sociedade de fato entre as partes em relação a uma das empresas e da qualidade do vínculo obrigacional Irrelevância Local do esbulho possessório que também é considerado como filial da empresa em que o autor figura como sócio Exercício de posse anterior e não de simples detenção Esbulho configurado Apelação desprovida”.

(TJ-SP - APL: 13549320118260125 SP 0001354-93.2011.8.26.0125, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 02/02/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2012).

E
mbora os agravados
aleguem que em momento algum impediram os agravantes de adentrarem
às
dependências da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA., as mídias contendo vídeos e o Boletim de Ocorrência confeccionado à época dos fatos comprova
m
que houve a prática de esbulho possessório.
Ou seja, mesmo sendo sócios, o
s
agravantes
não puderam visitar as dependências
da empresa
,
eis
que os agravados colocaram “algemas” nos portões, para impedir o ingresso.

E mais. Além de
comprovar
e
m a condição de sócios da empresa
e
o esbulho possessório, ajuizaram ação de exclusão de sócio contra os agravados.
E
no agravo de instrumento nº 5001726-27.20202.8.08.0000 deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para nomear os agravantes como administradores da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA.,
o que reforça a necessidade de provimento do presente agravo de instrumento para assegurar o direito de posse aos agravantes.

R
egistre-se que naqueles autos
foi
comprova
da

a não
convocaç
ão
de reuniões dos sócios agravantes pelos sócios agravados, bem como transferência de recursos da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA. para outra empresa denominada
Cachoeiro Minas Export Ltda..

Também restou comprovado
que
a
empresa
se
encontra
c
om inúmeras dívidas fiscais e trabalhistas.
I
nclusive, sua sede seria leiloada para pagamento de dívida fiscal, o que não ocorreu porque os agravantes procederam
à
renegociação
e parcelaram
as dívidas.

Contrapõem-se
os agravados
com a alegação de que foram
excluí
dos
da empresa nos idos de 2019, e que tal exclusão é objeto da ação de exclusão de sócio nº
0014370-88.2019.8.08.0011
,
na qual foi proferida decisão pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
suspendendo
os efeitos da reunião de sócios, realizada no dia 26/11/2019.

Ao
reassumirem a administração da empresa, foram surpreendidos com o sumiço de documentos e apropriação indevida de valores, o que, segundo alegam, teria dificultado a prestação de contas aos sócios, ora agravantes.

Ocorre que os agravados deveriam ajuizar ação de prestação de contas contra os agravantes à época dos fatos, para averiguarem ou mesmo comprovarem a ocorrência de desvios e desaparecimento de documentos, e não apenas se restringirem a criar narrativas sem fundamentos.

Aliás,
os agrava
ntes
ficaram na administração da empresa
apenas

n
o período de
26/11/2019 a 06/12/2019,
tempo bastante exíguo para
que lhe
s
fosse

atribu
ída

culp
a
pelos prejuízos financeiras da empresa,
que vinha sendo
administra
da
pelos agravados
de 2004
até 26/11/2019 e
de
07/12/2019 até
09/09/2020, d
ata em que foi
concedido efeito ativo ao agravo de instrumento
nº 5001726-27.2020.8.08.0000,
para retirá-los da administração da
EMPRESA
MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA..

Não é razoável que os agravantes, que administraram a empresa por apenas 10 (dez) dias, sejam responsabilizados por má administração e, em especial, pela situação de inadimplência perante os credores, trabalhadores e o Fisco.

Esclareça-se, noutra parte, que a sentença que julgou procedente o pedido para anular a assembleia geral de sócios realizada no dia 24/06/2020, deduzido na Ação autuada sob o nº 0014370-88.2019.8.08.0011, foi confirmada por esta Colenda Primeira Câmara Cível ao examinar a apelação contra ela interposta, em acórdão assim ementado:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. VÍCIO DO ATO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORDEM O DIA. DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM NECESSÁRIO. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.072 do Código Civil, “
As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato
”, podendo os demais sócios convocá-la na hipótese do inciso I do art. 1.074, também do Código Civil;

2. Como aspecto formal obrigatório, do ato convocatório deverá constar expressamente o local, data, hora e a ordem do dia da assembleia, dispensando-se as formalidades complementares do §3º do art. 1.152 do Código Civil quando todos os sócios comparecerem e declarem ciência, por escrito, das respectivas informações.;

3. O apontamento genérico de assuntos administrativos não possui a clareza necessária para conferir validade ao ato de convocação, notadamente quando o tema específico é a destituição de sócios administradores, que exige, inclusive, quorum específico;

4. Observando a distribuição das quotas do capital social da empresa e regra do art. 8º, inciso III, c/c com o seu §2º, alínea “b”, do seu contrato social, o quorum para destituição do sócio é de 2/3 (dois terços) das cotas do capital social, o que impõe a aprovação do ato por 7 dos 10 sócios;

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES – Apelação nº 0014370-88.2019.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, j. 04/07/2023).

Contra tal acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos por esta Primeira Câmara Cível, em acórdão assim ementado:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.”

(TJES – Embargos de Declaração nº 0014370-88.2019.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, j. 17/10/2023).

Ademais
, a ação de reintegração de posse
nº
0015281-03.2019.8.08.0011, que havia sido ajuizada pelos agravados contra os agravantes,
foi extinta por desistência,
tendo a sentença transitado em julgado e
o processo sido
arquivado definitivamente
na data de
21/01/2021.

Estas duas ações, ajuizadas pelos agravados contra os agravantes, estão decididas e não influenciam no presente julgamento ou na resolução da ação de exclusão de sócio, na qual foi proferida a decisão ora recorrida.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e
def
erir o pedido de tutela de urgência, determina
ndo

a reintegração dos agravantes na posse da sociedade Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., permitindo seu acesso às dependências
da empresa
, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.